Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRECLUSÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Caracteriza error in procedendo a revogação de decisão judicial pelo Juízo que a prolatou, visto que a questão não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o Juiz, na chamada preclusão pro judicato ou preclusão judicial.
2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: “Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)
3. Recurso conhecido e provido.